Tribunal: TJBA
Processo: 8003649-92.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003649-92.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DELCI VIEIRA DA CONCEICAO e outros (7)

Advogado(s)
:
PAULA MILANO ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM IMÓVEL PARTICULAR. AFETAÇÃO PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONVERSÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação reivindicatória sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A ação original objetivava a retomada de imóvel particular que teria sido ocupado pelo ente público municipal para a instalação de um equipamento cultural, com base em legislação municipal específica. O juízo de origem entendeu que, havendo o apossamento e a destinação pública do bem, a via petitória seria inviável, cabendo apenas o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2.

As questões discutidas no recurso consistem em: i. verificar a regularidade dialética do recurso; ii. aferir a ocorrência de coisa julgada em relação a ação possessória anterior; iii. determinar a possibilidade jurídica de conversão da ação reivindicatória em ação indenizatória por desapropriação indireta, a fim de evitar a extinção terminativa do feito; iv. analisar a viabilidade de aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato da prejudicial de prescrição arguida pela parte demandada.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, pois as razões recursais impugnam de maneira direta e específica os fundamentos da sentença, demonstrando a irresignação da parte recorrente quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

A preliminar de coisa julgada deve ser afastada. A ação possessória julgada anteriormente tinha como causa de pedir a posse (ius possessionis), ao passo que a presente demanda fundamenta-se no direito de propriedade (ius possidendi). Sendo distintas as causas de pedir, a improcedência do pedido possessório não impede a discussão sobre o domínio e suas consequências indenizatórias.

5.

Constatada a impossibilidade de devolução do bem imóvel ao proprietário em virtude de sua afetação a uma finalidade pública (desapropriação indireta), a extinção do processo por inadequação da via eleita configura excesso de formalismo. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, é cabível e recomendável a conversão da ação reivindicatória em ação de indenização por perdas e danos.

6.

A alegação de prescrição decenal da pretensão indenizatória não comporta julgamento imediato nesta instância superior. A aplicação da teoria da causa madura exige que o processo esteja apto para julgamento, o que não ocorre quando as partes expressamente requereram a produção de provas que podem influenciar a definição do marco inicial do prazo prescricional. O julgamento antecipado configuraria cerceamento de defesa e supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. É possível a conversão da ação reivindicatória em ação de indenização por desapropriação indireta quando verificada a impossibilidade de devolução do bem ao proprietário em razão de apossamento administrativo, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas." "2. Inviável a aplicação da teoria da causa madura para o reconhecimento de prescrição quando houver necessidade de dilação probatória para a fixação do marco temporal do apossamento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 8003649-92.2023.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, em que figura como parte apelante o Espólio de Manoel Reginaldo de Jesus e como parte apelada o Município de Porto Seguro. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06